Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO EFETIVADA EM LEITO REGULADO DE HOSPITAL PARTICULAR. ÓBITO SUPERVENIENTE DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos sucessores da parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/2015.
2. A pretensão recaí sobre a alegada necessidade de confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida, para internação da falecida autora em leito de UTI de hospital público, ou particular às expensas do Distrito Federal. Como, em decorrência de determinação judicial liminar (tutela de urgência), ocorreu internação em hospital particular, entende a parte recorrente ser necessário novo provimento para definir a responsabilidade pelos custos daquela internação.
3. No entanto, apesar de, via de regra, ser necessária a confirmação da antecipação de tutela, na presente situação ela assumiu caráter satisfativo irreversível, posto que a internação ocorreu em leito regulado da UTI Adulto do Hospital São Mateus, que é decorrente de convênio entre o Distrito Federal e hospital, que possui, por essa natureza, característica de leito público – aliás, o Distrito Federal informou tal situação no documento de ID 15548362, em momento anterior à prolação da sentença e novamente reforçou seu conteúdo nas contrarrazões recursais, ao assumir não existirem custos remanescentes, porque a internação foi em leito regulado (ID 15548425).
4. Assim, não há interesse de agir apto a sustentar a pretensão recursal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.